Tribunal: TJSP
Processo: 1001884-04.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Fornecimento de componentes eletrônicos. Cobrança. Julgamento de procedência. Inconformismo da ré com arguição de nulidade do julgado por cerceamento probatório, tendo em vista o julgamento antecipado. Pretensão de produção de provas acerca da ocorrência de caso fortuito e força maior, em decorrência da crise econômica. Descabimento. Ausência de matéria fática

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Fornecimento de componentes eletrônicos. Cobrança. Julgamento de procedência. Inconformismo da ré com arguição de nulidade do julgado por cerceamento probatório, tendo em vista o julgamento antecipado. Pretensão de produção de provas acerca da ocorrência de caso fortuito e força maior, em decorrência da crise econômica. Descabimento. Ausência de matéria fática minimamente relevante, ou sequer controvertida. Situação econômica do País em momento algum questionada pelo julgado. Cenário entretanto, em termos de qualificação jurídica, não reconhecido como escusa legítima ao inadimplemento. Julgamento pois concentrado na qualificação jurídica do fato alegado, não na apreciação de sua ocorrência. Propósito recursal meramente protelatório. Inexistência de nulidade a reconhecer. Litigância de má-fé reconhecida no tocante à recorrente. Apelação não provida, com imposição de sanção à apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001884-04.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CALENDE
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, é apelado GEFRAN BRASIL
ELETROELETRÔNICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo, com imposição de sanção., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001884-04.2016.8.26.0320 – Limeira – Voto no 17.816
2
Apelante: Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.
Apelada: Gefran Brasil Eletroeletrônica Ltda.
Apelação no 1001884-04.2016.8.26.0320 4a Vara Cível de Limeira
Voto no 17.816
Coisa móvel. Compra e venda. Fornecimento de
componentes eletrônicos. Cobrança. Julgamento de
procedência. Inconformismo da ré com arguição de
nulidade do julgado por cerceamento probatório,
tendo em vista o julgamento antecipado. Pretensão
de produção de provas acerca da ocorrência de caso
fortuito e força maior, em decorrência da crise
econômica. Descabimento. Ausência de matéria
fática
minimamente
relevante,
ou
sequer
controvertida. Situação econômica do País em
momento algum questionada pelo julgado. Cenário
entretanto, em termos de qualificação jurídica, não
reconhecido
como
escusa
legítima
ao
inadimplemento. Julgamento pois concentrado na
qualificação
jurídica
do
fato
alegado,
não
na
apreciação de sua ocorrência. Propósito recursal
meramente protelatório. Inexistência de nulidade a
reconhecer. Litigância de má-fé reconhecida no
tocante à recorrente. Apelação não provida, com
imposição de sanção à apelante.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 158/160 julgou procedente demanda de
cobrança tendo por objeto débito oriundo de fornecimento de componentes
eletrônicos; afastou o MM. Juiz, para tanto, pedido de suspensão fundado no pedido
de recuperação judicial da ré, indicando a natureza extraconcursal do crédito, de
constituição posterior ao requerimento do favor legal. No mais, entendeu
inexistentes, relativamente à crise econômica, caso fortuito ou força maior a justificar
o inadimplemento da obrigação, reconhecida pela ré, condenando-a ao pagamento da
quantia total de R$ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais), com atualização
monetária e juros moratórios da data dos vencimentos.
Apela a ré (fls. 172/176), arguindo, em síntese, a nulidade do
julgado por cerceamento de defesa, já que impossibilitada, com o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001884-04.2016.8.26.0320 – Limeira – Voto no 17.816
3
antecipado, de demonstrar, por meio de provas testemunhal e pericial, a ocorrência
de caso fortuito e força maior. Bate-se, em conclusão, pela anulação da r. sentença,
com reabertura da fase instrutória, alternativamente, pleiteando a reforma do julgado,
com o decreto de improcedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 181/190); deixou a
apelante de promover o recolhimento do preparo, em virtude de pedido de gratuidade
formulado nas razões recursais. O requerimento foi, entretanto, denegado pelo
Relator, conforme decisão de fl. 195, vindo a apelante, intimada, a promover a
regularização do recolhimento (cf. fls. 200/201).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, que se mostra, de resto,
nitidamente procrastinatório.
Limita-se a apelante, com efeito, a sugerir a nulidade da r.
sentença, por cerceamento ao contraditório, em razão da privação da oportunidade
para a produção de prova em torno da ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Ocorre que a pretensão recursal se mostra inteiramente
ociosa, já que a utilidade da atividade probatória gira, como cediço, em torno da
demonstração de fatos; e o fato objeto da prova almejada seria a ocorrência de crise
econômica impeditiva do regular cumprimento das obrigações da empresa, situação
de crise, todavia, que além de notória em momento algum foi negada pela r.
sentença.
O julgamento desfavorável à apelante não decorreu, com
efeito, da negativa de ocorrência do fato, mas da qualificação jurídica dada ao
mesmo, tendo o MM. Juiz considerado não configurar o evento invocado, ainda que
verídico, quer caso fortuito, quer força maior.
E, em torno dessas considerações, tangenciando a inépcia,
não houve qualquer questionamento por parte do apelo.
Enfim, necessidade ou utilidade alguma haveria na
designação de atividade instrutória, que em nada se prestaria a modificar a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001884-04.2016.8.26.0320 – Limeira – Voto no 17.816
4
dada ao litígio.
Quanto ao pedido alternativo de reforma da r. sentença, para
efeito de decretação da improcedência da demanda, nem sequer merece, outrossim,
consideração, tendo em vista sua inépcia, dada a ausência de fundamentação.
O recurso, é bem de ser, tem propósito claramente emulativo
e protelatório, estando perfeitamente caracterizada a litigância de má-fé por parte da
apelante, que nessas condições fica condenada a suportar o pagamento de multa em
favor da parte contrária, arbitrada, nos termos do art. 81, caput, do CPC, em 9,5%
(nove e meio por cento) do valor atualizado da causa.
Em função do presente desfecho, finalmente, e na esteira do
disposto no art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, com
imposição de sanção.
FABIO TABOSA
Relator